Tribunal: TJMT
Processo: 1023600-53.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023600-53.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SELMA DE LARA PINTO - CPF: 488.623.391-00 (EMBARGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. segundos embargos de declaração. responsabilidade civil. preclusão consumativa. inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. rediscussão do mérito. caráter protelatório. multa. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão que negou provimento à apelação, em demanda envolvendo responsabilidade civil decorrente de tratamento odontológico. A embargante sustenta omissão quanto à tese de tratamento fracionado (CC, art. 944), obscuridade na análise do cerceamento de defesa e deficiência na fundamentação quanto à valoração das provas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão de matéria já decidida em razão da interposição de segundos aclaratórios.

iii. razões de decidir

3. Os segundos embargos de declaração submetem-se aos limites da preclusão consumativa, restringindo-se à eventual existência de vícios no julgamento dos primeiros aclaratórios, sendo incabível a rediscussão do acórdão originário.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, afastando a alegação de omissão quanto ao tratamento fracionado, ao reconhecer a indivisibilidade do resultado protético, bem como rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa com base em fundamentos autônomos e suficientes.

5. Não há dever do julgador de rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada e coerente com os elementos essenciais da controvérsia.

6. Evidencia-se o uso indevido dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito, em manifesta distorção de sua finalidade integrativa.

7. A reiteração de embargos sem fundamento, após advertência expressa, caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

8. O prequestionamento considera-se atendido pela mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Os segundos embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acórdão originário, estando limitados à verificação de vícios no julgamento dos primeiros aclaratórios, em razão da preclusão consumativa. 2. A reiteração de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, após advertência judicial, configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos pela mesma parte, mantendo inalterado o aresto que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A decisão ora embargada rejeitou a pretensão declaratória sob o fundamento de que as teses da embargante já haviam sido clara e exaustivamente enfrentadas no acórdão originário, restando consignado, inclusive, expressa advertência de que a nova interposição de aclaratórios com o fito de rediscussão implicaria na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 353096899).

Em suas novas razões recursais, a embargante alega a persistência de omissão e obscuridades no julgado colegiado. Sustenta que o acórdão reiterou o fundamento da "obrigação de resultado", mas omitiu-se quanto a examinar a fundo o pedido alternativo de minoração calcado na tese de "tratamento fracionado" (artigo 944 do Código Civil). Afirma também persistir obscuridade quanto à preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a decisão não explicitou a hierarquia entre os "dois pilares autônomos" invocados, e obscuridade na validação da fundamentação da sentença, pois não se demonstrou como o juízo superou os documentos da defesa. Pede o provimento do recurso com efeitos infringentes e o prequestionamento expresso da matéria (cf. Id. nº 355853880).

Em contrarrazões, a parte embargada, refuta os argumentos recursais, destacando o nítido caráter protelatório da medida e a tentativa de desvirtuamento do instituto (cf. Id. nº 358556369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela recorrente.

A decisão embargada fundamentou-se no fato de que o aresto originário da apelação abordou todas as controvérsias de maneira explícita, rechaçando a tese do tratamento fracionado diante da indivisibilidade do resultado protético, e afastando as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação com base em premissas processuais claras e suficientes. Registrou-se, ainda, advertência expressa quanto ao caráter manifestamente protelatório em caso de reiteração.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a ausência de manifestação do julgador sobre ponto essencial ou argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em apreço, a embargante opõe segundos embargos de declaração argumentando que a Turma Julgadora persistiu em omissão e obscuridade ao não destrinchar de forma exaustiva o pedido de limitação da condenação material ao valor estrito da prótese, ao não estabelecer uma hierarquia entre os fundamentos que rejeitaram o cerceamento de defesa, e ao não rebater minuciosamente os documentos técnicos da defesa quando da análise da validade da sentença.

Ocorre que, por decorrência da preclusão consumativa, os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não sendo cabível a reabertura da discussão acerca do acórdão originário. A jurisprudência pátria estabelece que os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, pois, em virtude da preclusão consumativa, é descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1810305/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/03/2022).

Ainda que superado esse óbice, o acórdão que julgou os primeiros embargos enfrentou as referidas teses de forma direta, expressa e fundamentada, demonstrando que não havia qualquer vício no aresto originário.

A decisão colegiada explicitou que a interconexão do serviço prestado, a prótese defeituosa comprometeu a totalidade da adaptação, repeliu logicamente a tese de fracionamento para fins do artigo 944 do Código Civil. Da mesma forma, pontuou-se que a rejeição do cerceamento de defesa amparou-se em dois pilares autônomos e suficientes, sendo prescindível qualquer “hierarquia” entre eles, visto que ambos convergem para a validade do julgamento antecipado. Por derradeiro, esclareceu-se textualmente que o magistrado singular amparou sua convicção em documento técnico hábil (ID 190041734), descabendo a exigência de que rebatêsse pontualmente os exames da parte adversa.

A legislação processual e o entendimento jurisprudencial consolidado estabelecem que o julgador não possui o dever de responder a todas as alegações das partes, nem de citar exaustivamente todos os dispositivos apontados, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a decisão adotada. Conforme orientação pacífica, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios repetidamente inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio de novos embargos de declaração, fazer prevalecer sua própria narrativa interpretativa e sua valoração da prova.

Entendo que a pretensão revela insatisfação obstinada com a fundamentação adotada, providência incabível na via eleita. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, DJe 18/03/2022).

Ademais, a parte embargante sustenta a necessidade de prequestionamento expresso de vasta lista de normativos (Constituição Federal, Código de Processo Civil e Código Civil), justificando o manejo recursal para acesso às vias extraordinárias.

Neste ponto, é imperioso rememorar que a simples interposição dos embargos já atende ao comando do prequestionamento ficto imposto pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil, de forma que o rejulgamento exaustivo forçado pela parte configura manifesto desperdício da jurisdição. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como sobejamente ocorreu no presente feito. (STJ - Quinta Turma - Rel. Min. Felix Fischer - EDcl no RMS 18205/SP, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006).

Registro, por fim, que a oposição destes segundos embargos distorce gravemente a real finalidade da espécie recursal. Uma vez que não pendiam vícios no aresto primevo, tampouco no que rejeitou os primeiros aclaratórios, a persistência na medida evidencia inescusável intuito procrastinatório.

No julgamento dos primeiros embargos de declaração (Id. nº 353096899), restou expressamente consignado o seguinte comando advertindo a recorrente: “Todavia, a embargante fica advertida de que a nova interposição de aclaratórios implicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC”.

Ignorando a determinação proferida pela Corte, a embargante repisou sua irresignação, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de penalização processual. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com precedente julgado. (Tema Repetitivo 698 do STJ).

Sendo assim, em face da reiteração injustificada e do caráter manifestamente protelatório do recurso, a imposição da multa cominada anteriormente torna-se impositiva.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Em razão do reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos, aliada à prévia advertência desta Câmara, condeno a parte embargante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026